Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE MÚTUO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE AERONAVE. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. FÓRMULA DE INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO E PERCENTUAL. QUESTÃO DECIDA EM AMBIENTE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. REPRISAMENTO DO DEBATE. INVIABILIDADE. PAGAMENTOS PARCIAIS. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. SISTEMÁTICA LEGAL (CC, ART. 354). OBSERVÂNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DIVERSA. AUSÊNCIA. TELEOLOGIA. FÓRMULA VOLVIDA À PREVENÇÃO DO ANATOCISMO. OBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTIA CERTA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, § 16). EXECUTADA. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS EM FACE DA DECISÃO QUE HOMOLOGARA AS CONTAS CONFECCIONADAS PELO CONTADOR DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS NO DECIDIDO. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA (CPC, ART. 1.026). IMPOSIÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO. MANEJO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A imutabilidade reservada à res judicata, como cediço, encerra regramento inerente ao devido processo legal e de reserva da segurança jurídica, viabilizando que os litígios alcancem termo segundo o decidido, ensejando que, aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença, sobejará soberana, transmudando-se em regulação imperativa no alcance subjetivo da ação e do resolvido.
2. Debatida e resolvida a questão atinente aos juros convencionados entre as partes em ambiente de embargos do devedor, acessórios incidentes sobre o montante reconhecido como devido e com percentual expressamente indicado em compasso com o limite legalmente admitido, corroborada a fórmula de incidência e aperfeiçoado o trânsito em julgado, não soa lícito nem é permitido à executada renovar debate sobre a matéria, porquanto o acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada coíbe iniciativa volvida àquele desiderato.
3. Insuficiente o valor depositado pelo executado no curso da execução para pagamento da integralidade do crédito executado, o realizado deve ser destinado a amortizar o montante referente aos juros moratórios vencidos e o que sobejar imputado ao débito principal, salvo eventual estipulação contratual distinta (CC, art. 354), destinando-se essa fórmula, inclusive, a prevenir a subsistência de capitalização de juros, ou seja, a incidência de juros sobre a íntegra do saldo devedor já agregado dos acessórios moratórios, porquanto essa sistemática enseja a inserção de juros sobre juros, implicando indevida majoração da dívida executada.
4. Consoante disciplinado legalmente, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16).
5. De conformidade com o prefixado no §2o do artigo 1.026 do estatuto processual, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios, resguardando o exercício do direito que assiste ao litigante de aviar embargos apontando algum vício ou omissão em face do provimento embargado.
6. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.